Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708213-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR FERREIRA ALVES, em favor de ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA (paciente), em face da decisão (ID 148535369 dos autos de origem) proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no Processo no 0736039-14.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Em suas razões (ID 44418280), o impetrante narra que a paciente está presa preventivamente desde o dia 22/09/2022 pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Alega que ela tem condições favoráveis para responder o processo em liberdade, pois tem residência fixa, não ostenta periculosidade, não participa de organização criminosa, é tecnicamente primária e não praticou crime com violência, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, ressalta que o Ministério Público se manifestou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado e que a soltura da paciente não coloca em perigo a sociedade, nem a aplicação da lei penal. Requer a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com o estabelecimento de medidas cautelares diversas. No mérito, que seja confirmada a liminar. Na decisão de ID 44448064, indeferi a liminar. Informações prestadas ao ID 44724263. Em parecer, a Procuradoria de Justiça informa que a paciente foi colocada em liberdade, após a prolação de sentença. Assim, requer o reconhecimento da perda do objeto (ID 44744762). É o relatório. Decido. Consoante se verifica da manifestação da Procuradoria de Justiça e das informações prestadas pela Autoridade Coatora, no dia 15/03/2023 o feito foi sentenciado, tendo a ré sido condenada à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial aberto. Na sentença, foi revogada a sua prisão preventiva e expedido alvará de soltura, que foi cumprido no mesmo dia (ID 44724264). Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR